Tribunal: TJDFT
Processo: 0712249-87.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS GRAVÍDICOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de alimentos, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial (art. 487, I, do CPC) para condenar o réu a prestar alimentos gravídicos à autora no valor correspondente a 10% (dez por cento) dos seus rendimentos, abatidos os descontos compulsórios, sendo determinado que, com o nascimento da criança, a obrigação alimentar fixada seria convertida em pensão alimentícia em favor do infante (art. 6o, parágrafo único, da Lei 11.804/2008). 1.1. A apelante pretende a majoração da prestação alimentícia para o valor equivalente a 33% (trinta e três por cento) dos rendimentos brutos do apelado, e, em caso de desemprego ou atividade autônoma, a fixação em 2 (dois) salários mínimos. 1.2. Autos conclusos a esta Relatoria por redistribuição, em razão do falecimento do e. Desembargador Relator Maurício Silva Miranda.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível a majoração dos alimentos gravídicos, à luz do binômio necessidade-possibilidade e (ii) se é cabível o aumento dos honorários de sucumbência arbitrados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei n. 11.804/08 tutela o direito de alimentos da mulher gestante visando assegurar as suas necessidades com alimentação, assistência médica e psicológica, exames, internações, medicamentos e demais prescrições preventivas e terapêuticas indispensáveis durante o período da gravidez até a concepção do parto. Os alimentos gravídicos devem ser fixados na proporção dos gastos da reclamante com a gestação e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.
4. A análise dos elementos de prova revela que o réu possui vínculo empregatício formal e aufere renda bruta mensal no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), em média, não ficando esclarecido se o alimentante possui outra família, dependentes ou gastos excepcionais que comprometam sua subsistência, notadamente em razão da ausência de manifestação nos autos (revelia do genitor).
5. O montante estabelecido pelo d. Juízo a quo é insuficiente para atender as necessidades da genitora alimentanda e tutelar de forma digna a subsistência do nascituro, frente as necessidades ponderadas e a capacidade econômica do genitor. À luz do binômio necessidade-possibilidade, necessária a majoração da prestação alimentícia para o patamar de 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do requerido (deduzidos os descontos compulsórios), ou a quantia equivalente a 1 (um) salário mínimo, em caso de situação de desemprego, por mostrar-se proporcional à hipótese, não comprometendo a subsistência digna do alimentante.
6. Fixação dos honorários advocatícios de sucumbência que leva em consideração os parâmetros normativos da matéria (art. 85, § 2o, do CPC), e, nessa medida, não deve ser alterada na espécie.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.